Tribunal: STF
Processo: Rcl 94809
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por GABRIEL SILVESTRIN em face de decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo n.  1080808-39.2025.8.26.0053, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.

2. A parte reclamante alega que “a presente Reclamação apoia-se na claríssima violação, por via oblíqua e implícita, da autoridade do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 10. O ato normativo em questão é o Edital do Concurso IP 1/2023. É pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que o edital é a ‘lei do concurso’, revestindo-se de inegável natureza de ato normativo do Poder Público” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “ao decidir anular a etapa exclusivamente para um grupo de 50 candidatos, a Câmara não interpretou o edital; ela afastou a sua incidência. Diante do impasse entre a regra do concurso e a suposta mácula na arguição de Criminologia, a única via lícita à 1ª Câmara seria acolher a inconstitucionalidade da norma perante o caso concreto e suspender o julgamento, remetendo o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade ao Órgão Especial do TJSP. Ao resolver o dilema por conta própria, a 1ª Câmara usurpou a competência do Plenário/Órgão Especial e afrontou diretamente a autoridade da SV 10. Sendo manifesta a violação à Súmula Vinculante nº 10, o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do TJSP é absolutamente nulo de pleno direito, impondo-se a sua imediata cassação” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “o órgão fracionário criou um ‘regime híbrido’ e um edital de exceção para 50 pessoas. Fez isso, contudo, de forma oblíqua: afastou a eficácia da norma administrativa de alcance geral sem submeter a questão ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, negando vigência à Cláusula de Reserva de Plenário e, consequentemente, violando o comando da Súmula Vinculante nº 10, o que justifica a pronta intervenção deste Supremo Tribunal” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustenta que “a afronta direta à Súmula Vinculante nº 10 não é uma interpretação subjetiva, mas uma constatação objetiva: um órgão fracionário do TJSP afastou a incidência das regras gerais de um edital de concurso público sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97, CF)” (fl. 6, e-doc. 1). 

Argumenta que “o risco de dano irreparável ou de difícil reparação materializou-se concretamente nesta data: 11 de maio de 2026. Por força do acórdão nulo, o Estado de São Paulo deu prosseguimento à nova prova oral para o grupo restrito de 50 candidatos. A realização desta prova sob o ‘regime de exceção’ criado pelo TJSP consolida uma quebra irreversível da isonomia entre os 1.400 candidatos aprovados. É imperioso que seja concedida liminar impedindo a continuidade dos atos subsequentes à prova de hoje, travando a divulgação de notas, reclassificação e eventual homologação do certame, para que a autoridade da Súmula Vinculante 10 não seja esvaziada pela urgência do calendário administrativo” (fl. 6, e-doc. 1).  

Dispõe que “o ato normativo em questão é o Edital do Concurso IP 1/2023. É pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que o edital é a ‘lei do concurso’, revestindo-se de inegável natureza de ato normativo do Poder Público” (fl. 6, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pede que seja cassada a decisão reclamada.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 41): 

O eminente relator originário (que foi acompanhado pelo 5º Juiz, no julgamento estendido) negava provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente a presente ação popular, enfatizando, para tanto, dois fundamentos: (i) o primeiro, de que nada obstante o “uso indevido e inadequado, por ao menos um dos examinadores da prova oral, durante a realização das arguições e que foi filmado por câmera oficial destinada a registrar a regularidade dos exames, de material produzido por empresa dedicada à preparação de candidatos ao concurso”, o tal material, “está disponibilizado para livre e módica aquisição por toda pessoa interessada”, não apenas aos candidatos e “aos alunos matriculados no curso preparatório da Concurseiro Pró Ltda”, o que, a seu ver, descaracteriza “favorecimento de candidatos, ofensa à isonomia ou desvio de finalidade”; (ii) o segundo, após a ponderação de que “dos 3.734 (três mil, setecentos e trinta e quatro) candidatos habilitados à etapa oral, 3.098 (três mil, noventa e oito) participaram e apenas· 1.453 (mil, quatrocentos e cinquenta e três) foram aprovados (f. 3285/3286), observado que dos 801 candidatos que adquiriram o material didático em questão, 432 foram aprovados, 348 reprovados e 21 sequer participaram do certame, a comprovar a ausência de nexo causal entre uso do material e a aprovação (f. 3049 e 3220/3243)”, no sentido de que não há “demonstração da existência de ato administrativo passível de causar lesão (mesmo que imaterial) ao patrimônio público”. 
Destaque-se que estão bem comprovados nos autos, que, no curso da arguição da prova oral, um dos examinadores, o Delegado de Polícia Douglas Dias Torres, utilizou material da empresa Concurseiro Pró Ltda. (curso preparatório ao concurso público em foco, destinado aos cargos de Investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo). Isso, aliás, está filmado (as imagens indicadas aos 6 minutos do “6vídeo” na gravação acessível pelo link disponibilizado a f. 1 da petição inicial) e até foi admitido pelo referido examinador, quando ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil (fls. 3724).
Além disso, em outro link de filmagem (fls. 2982), confirma-se a utilização do referido material do curso preparatório, em que consta que um dos examinadores acessa o tal material (apostila do cursinho) e faz a pergunta nele enumerada (“pode prevenir a vitimização secundária?” - fls. 277 cf. 5min29seg da gravação). 
Observe-se não se cuidar de material que reproduz tão somente perguntas realizadas em outros certames equivalentes, pois, para além da compilação de perguntas formuladas em concursos públicos anteriores, há respectivas sugestões de respostas. 
Isso, em si, com a máxima vênia, está muito além de mera irregularidade, mas configura verdadeira ilegalidade, pela afronta ao tratamento isonômico dos candidatos, a desaguar, ainda, em ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade, pois não há dúvida alguma de que candidato vinculado ao tal curso preparatório e que teve acesso à tal apostila estava em condições mais vantajosas em relação aos outros. 
O argumento de que esse material poderia ser adquirido a preço módico por qualquer interessado não afasta nem minimiza o ilícito, pois não se pode afirmar que se cuida de material de divulgação em oferta pública, por ampla rede de distribuição, mas, ao contrário, era limitado a fornecimento pelo tal curso preparatório. 
Outrossim, nem mesmo se pode afirmar que, ao tempo dos fatos, haja prova suficiente de que a apostila era também disponibilizada à venda, por preço módico ou gratuitamente, a qualquer um, incluso aos que não eram alunos do Concurseiro Pró Ltda. Apenas a consulta atual (ou posterior à aplicação da prova oral em foco) ao site desta empresa () ou a apresentação unilateral de documentos despidas de segurança jurídica de antedata (tal como a que se acompanha por ata notarial ou prova equivalente, que não há) não garante isso. 
E, ainda, não se olvide que a tal empresa identifica cada um daqueles que adquire o tal material (fls. 3246), o que torna ainda mais nebuloso o quadro de eventual generosidade dessa empresa, mas, diversamente, induz situação de interesse econômico ou de captação de clientes, o que, aliás, é natural para o ramo de sua atividade empresarial. 
Aliás, nesse ponto de disponibilidade do material, nem mesmo se sabe como o examinador Douglas obteve a tal apostila consultada: ele a comprou? (e, se assim fez, a empresa do curso preparatório poderia comprovar: fls. 3246). Ganhou? De quem? Se foi doação da empresa Concurseiro Pró Ltda., assim se fez para todos os examinadores ou apenas para Douglas? Nada disso se sabe nem vieram informações esclarecedoras no depoimento de Douglas à Corregedoria (fls. 3724). 
E, ainda que assim não fosse - abstração ao tal argumento de disponibilização do material pela empresa corré, também aos não alunos -, forçoso reconhecer que o vício maior perdura, pois é realmente ilícito, por ofensa aos princípios norteadores dos concursos públicos, que examinador, no curso da arguição oral, utilize apostila de cursinho sabidamente direcionada à preparação de candidatos para o mesmo concurso em andamento, em busca de orientação em perguntas, respostas e/ou avaliações. 
Aí está o núcleo da ilegalidade, envolto em má-fé ou dolo do examinador, com desvio de finalidade em relação ao bem maior do certame. E isso não se tolera, observando-se, ainda, que, por congruência, tal ilegalidade também induz lesividade, configurando, assim, o binômio que faz vingar a presente ação popular. 
Com efeito, em relação à lesividade, basta o prejuízo moral que tamanha conduta - de afronta ao tratamento isonômico dos candidatos e à moralidade na gestão da coisa pública significa à Administração Pública. Aliás, é do art. 5º, LXXIII, da CF/88, que a lesividade, para ação popular, configura-se não só ante lesão ao erário, mas também por ofensa à moralidade administrativa. Em outras palavras, é o que se entende por lesividade imaterial ou moral.
(...)
Por outro lado, a expressão quantitativa ou numérica de total de candidatos habilitados, examinados e aprovados, em relação aos que adquiriram o material didático em questão, e, dentre eles, os aprovados e reprovados, é indiferente, pois basta o potencial de favorecimento de um candidato em prova oral por examinador integrante da Comissão de Concurso Público, para revelar situação de ilegalidade e de lesividade por imoralidade administrativa na condução do certame. 
É, pois, o caso de nulidade circunscrita na etapa da prova oral do concurso público em foco. 
Contudo, porque os elementos de convicção dos autos não autorizam afirmar ocorrência de ilícito generalizado ao tempo de aplicação da prova oral, a contaminar a totalidade das arguições orais, por condutas ilícitas de todos os examinadores (que não estão demonstradas), justifica-se, de fato, acolher o pedido subsidiário da Fazenda Pública, reduzindo, por razoabilidade e proporcionalidade, a anulação aos candidatos arguidos pelo examinador Douglas Dias Torres, em contexto de ilegalidade/lesividade pontual, que não se projeta às bancas em que ele não participou, observando-se que, nisso, ainda, está adstrita a prestação jurisdicional à demanda, cuja causa de pedir está presente (e sempre reforçada) na conduta própria do tal examinador (Douglas Dias Torres). 
Poder-se-ia, de fato, nessa redução, pelo acolhimento do tal pedido subsidiário, limitando o número dos candidatos a serem arguidos novamente, questionar a falta de isonomia em relação a todos os candidatos. Mas, nisso, para o caso, há apenas aparente quebra do tratamento igualitário, uma vez que tão vasto foi o número de candidatos habilitados à prova oral, que eles foram arguidos por composição de bancas examinadoras distintas, e, assim, substancialmente, não se ofende a isonomia, neste caso, não anular as arguições em que o tal examinador de criminologia não arguiu. 
Daí, pois, no fundo da questão, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso voluntário e ao reexame necessário, para julgar procedente em parte a demanda deduzida nesta a ação popular e, por consequência, declarar a nulidade parcial do resultado da etapa relativa à prova oral do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento cargos vagos na carreira de Investigador de Polícia, Edital IP1/2023, realizada entre 29/01/2025 e 26/03/2025, atingindo tão somente aqueles candidatos que foram arguidos pelo examinador Douglas Dias Torres, e que, assim, deverão ser examinados em nova prova oral, por banca examinadora diversa, prosseguindo-se, deste modo, o referido concurso. ”

É o relatório. Decido. 

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma invocada. A Súmula Vinculante n. 10, assim dispõe:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

8. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, destaco que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:
 
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias; e (ii) saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 5. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II; Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022; Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023; Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 72.897 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/1/2025. (Rcl 88105 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2026  PUBLIC 02-03-2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15-03-2022  PUBLIC 16-03-2022)
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 29-11-2022  PUBLIC 30-11-2022)

Ao examinar a decisão reclamada, não verifico o afastamento de qualquer dispositivo legal sob fundamento de inconstitucionalidade, seja ela direta ou indireta.

Explico. No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a ocorrência de desvio de finalidade, bem como violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade administrativa, em razão de examinador ter se utilizado, durante a realização de prova oral de concurso público, de material disponibilizado por curso preparatório.

Consignou-se, ainda, no ato reclamado, que os candidatos submetidos à arguição pelo referido examinador fossem especificamente submetidos à nova prova oral, como medida destinada à preservação da lisura e da igualdade do certame.

Nesse contexto, verifica-se que a autoridade reclamada limitou-se a exercer o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, sem proceder ao afastamento da incidência de qualquer norma legal sob alegação de incompatibilidade com a Constituição Federal.

Desse modo, não há falar em afronta à Súmula Vinculante n. 10, uma vez que inexistente pronunciamento, ainda que implícito, acerca da inconstitucionalidade de dispositivo normativo apto a atrair a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.
9. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

10. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente